Tribunal: TJMT
Processo: 1023078-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023078-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANY CARINY CAMBUI TIBALDI NASCIMENTO - CPF: 016.621.921-50 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.268.426/0001-84 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA DE OBJETOS E ENTULHOS PROVENIENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO – CONFISSÃO DE RESPONSABILIDADE PELO DANO MATERIAL – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA RECLAMANTE – TRANSTORNOS REPETIDOS E PERIGO EVIDENTE – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL –
QUANTUM
FIXADO EM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMDA – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face a decisão monocrática (id. 260295157) que julgou
provido
o recurso inominado interposto pela parte reclamante/agravada, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida (id. 260295157), para restaurar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id. 238861165).

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (id. 260295157), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos,
verbis
:

(...)

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. A Reclamante narra que, em decorrência da execução de obras realizadas pela Reclamada, seu local de trabalho e veículos estacionados na área vêm sendo sistematicamente atingidos por entulhos, areia, cimento e outros materiais, além de um incidente específico onde uma marreta caiu e danificou o telhado do imóvel vizinho, reconhecido pela Reclamada. Aponta que tais eventos causam não apenas transtornos materiais, mas também risco grave e direto à sua integridade física.

4. A Reclamada, em contrarrazões, argumenta ter tomado medidas paliativas, como a instalação de toldos e o reparo de danos materiais comprovados, sustentando a inexistência de dano moral relevante.

5. A sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência dos eventos, mas entendeu que as medidas adotadas pela Reclamada afastam a responsabilidade por dano moral, caracterizando as ocorrências como meros aborrecimentos cotidianos.

6. Inconformada, a Reclamante interpõe o presente recurso, reiterando os danos morais sofridos em virtude dos riscos à sua segurança e dignidade.

7. A questão central controvertida é a configuração de dano moral decorrente das reiteradas quedas de materiais da obra conduzida pela Reclamada, situação que a sentença tratou como meros aborrecimentos.

8. No entanto, os documentos apresentados demonstram a gravidade dos fatos: há provas fotográficas e vídeos da queda de entulhos e de uma marreta (id. 238861155), a qual atingiu diretamente o telhado do imóvel vizinho. Tal evento, aliado à confissão da Reclamada sobre os danos, comprova a ausência de medidas eficazes para evitar a continuidade dos riscos. Não se pode considerar mera ocorrência cotidiana uma situação que expõe a Reclamante e demais pessoas a evidente risco à integridade física.

(...)

9.
Diante do contexto, verifica-se o reconhecimento dos danos pela Reclamada, pois a própria empresa admite os reparos realizados e a instalação de medidas paliativas ineficazes.

10. Está caracterizado a repetição dos transtornos, diante das quedas de materiais constantes e reiteradas, causando sujeira e danos ao imóvel e aos veículos estacionados, conforme amplamente demonstrado em fotos, vídeos e relatos.

11.
Tamanho é o desdobramento das recorrências que há cristalino risco à vida. A queda de uma marreta, mesmo após adoção de medidas paliativas, caracteriza grave negligência na execução da obra, expondo a Reclamante a situação de perigo extremo.

12. Nesse sentido, é cristalino que a situação transcende meros aborrecimentos do cotidiano, caracterizando violação ao direito de personalidade da Reclamante.

13. O dano moral no caso já se configura quando há violação dos direitos da personalidade, sendo desnecessária a prova de maiores prejuízos, pois ele decorre do próprio ato ilícito.

14. Verifica-se que a reclamada não compreende a gravidade pois apenas pagar para lava-jato próximo, a fim de retirar os cimentos e texturas que atingiram os veículos não inibe a queda dos materiais colocando em risco a integridade física não apenas da autora, mas de qualquer pessoa próxima ao local.

15. Ademais, a responsabilidade da Reclamada é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impondo-se o dever de indenizar pela falha na segurança da obra e pelos riscos impostos aos vizinhos.

16. Quanto ao quantum indenizatório, este deve ser arbitrado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com finalidade compensatória e pedagógica, evitando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, servindo como desestímulo à reiteração de condutas negligentes.

17. Considerando a gravidade do evento, a confissão dos danos materiais e os transtornos sofridos, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às particularidades do caso e à jurisprudência consolidada.

(...)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025